Tribunal: TCU
Processo: 015.286/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DENÚNCIA. A denúncia relata irregularidades no sistema CONTER/CRTRs desde 2020, incluindo perseguição política, processos éticos contra conselheiros regionais e intervenções para manipular eleições, resultando em disputas judiciais.

Inteiro teor:
Acórdão 351/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia de possível ocorrência de irregularidades em contratações emergenciais de pessoal ocorridas no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 4a Região - RJ (CRTR4) em detrimento da não convocação de candidatos aprovados em concurso público vigente para cargos efetivos com vagas disponíveis. Considerando a análise dos requisitos de admissibilidade constantes da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal no sentido do conhecimento da denúncia, nos termos do art, 103 da Resolução 259/2014 deste Tribunal c/c os arts. 234 e 235 do RI/TCU. Considerando a conclusão da unidade instrutiva pela improcedência da denúncia, após a análise das informações e documentos fornecidos pelo conselho em resposta à diligência realizada (peça 46, p. 7). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, XXIV, e na forma do art. 143, V, "a", do regimento interno desta Corte, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo e encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, ao denunciante e ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 4a Região - RJ (CRTR4). 1. Processo TC- Processo 015.286/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 4a Região (RJ). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Carlos Magno de Souza Cunha (OAB/RJ 126.228), representando Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 4a Região (RJ). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.